Tribunal: TJDFT
Processo: 0704948-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704948-98.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: RAILDO RIBEIRO AMARAL AGRAVADO: ALEXANDRE BEZERRA PINHEIRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO O Agravante não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso e foi intimado para recolhê-lo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Na petição Id. 68858750, o Agravante juntou o comprovante de preparo de outro agravo de instrumento por ele interposto e que não foi conhecido (0704949-83.2025.8.07.0000), não atendendo ao comando judicial. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. O recolhimento do preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso, de modo que sua falta impede que seja conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora